Tribunal: STF
Processo: ARE 1521535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. CÍVEL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. HORAS EXTRAS TRABALHADAS EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PRÓPRIA EDILIDADE, DIREITOS EXTENSÍVEIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Quanto a prescrição das parcelas referentes ao ano de 2008, assiste razão do apelante, visto que a ação foi interposta em janeiro de 2014, restando prescritas as parcelas anteriores a janeiro de 2009. 2. MÉRITO. 3. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVI, c/c art. 39, §3º, garante ao servidor público que realize serviços extraordinários o pagamento de hora extra, superior, no mínimo, em 50% do valor da hora normal. 4. A Lei nº 455/2010 do município de Camaragibe estabelecia, em seu art. 12, que a jornada de trabalho de seus professores era de 150 horas/aula mensais, 05 (cinco) horas/aula diárias e 04 horas/relógio diárias. 5. Posteriormente, a Lei municipal nº 508/2012 aumentou para 180 horas mensais a carga horária de horas/aula dos professores de Camaragibe, passou a prever a carga horária de até 360 horas/aula mensais para professores, que laboram em regime de acumulação, mas manteve a jornada de trabalho diária de 05 (cinco) horas/aula e 04 horas/relógio. 6. Mesmo que as leis municipais definam a possibilidade de seus professores cumprirem eventual jornada de trabalho superior à normal, a título de regime de substituição/cumulação, o direito constitucional ao adicional de horas extras deve ser assegurado, de modo que as horas suplementares trabalhadas devem ser remuneradas em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal. 7. Consectários legais nos termos dos enunciados administrativos nºs 08, 11, 15, 20, da Seção de Direito Público, aprovados em 05/10/2020, deste mesmo Sodalício. 8. Reexame necessário parcialmente provido, para excluir da condenação referente ao ano de 2008, bem como para adequação os consectários legais de acordo com os Enunciado Administrativo nºs 08, 11, 15, 20, da Seção de Direito Público deste mesmo Sodalício, declarando-se prejudicado o apelo. 9. Decisão unanime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente